Tribunal: TJBA
Processo: 0540608-09.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540608-09.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALINE DE JESUS DOS SANTOS TRINDADE

Advogado(s)
:
PAULO HUMBERTO DE SIQUEIRA TRINDADE FILHO

APELADAS: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outra

Advogado(s)
:
VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, FABRICIO NOVAIS SILVA, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALAGAMENTO DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE ADUTORA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO AUTÔNOMO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alagamento causado por rompimento de adutora durante obras do metrô, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, ao fundamento de ausência de comprovação da posse ou propriedade do imóvel pela autora. A parte autora sustenta sua legitimidade com base na teoria da asserção, a suficiência da posse para pleitear indenização e a existência de prova pericial do dano e do nexo causal, requerendo a procedência dos pedidos.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização com base na teoria da asserção; (ii) estabelecer se há prova de dano autônomo indenizável em favor da autora, não abrangido por acordo extrajudicial firmado por sua genitora.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se verdadeiras as alegações iniciais, sendo suficiente a afirmação de residência no imóvel e de prejuízos decorrentes do evento danoso.

4.

A extinção do processo por ilegitimidade ativa, após instrução probatória completa, configura error in procedendo, pois a análise da comprovação do direito material pertence ao mérito.

5.

A responsabilidade civil das concessionárias é objetiva, com base no art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC, sendo comprovados o dano e o nexo causal por laudo pericial que aponta falha concorrente na manutenção da adutora e na execução de obras.

6.

A autora não comprova fato constitutivo de seu direito, pois não demonstra autonomia patrimonial ou habitacional em relação à genitora, que já foi integralmente indenizada por acordo extrajudicial com quitação ampla.

7.

A ausência de prova testemunhal, expressamente dispensada pela autora, impede a individualização de eventual dano próprio, não sendo suficiente o laudo pericial para esse fim.

8.

A admissão de nova indenização sem prova de dano autônomo viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, diante da prévia reparação integral do núcleo familiar.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade ativa deve ser analisada conforme a teoria da asserção, com base nas alegações iniciais. 2. A ausência de prova do dano individual impede o reconhecimento do direito à indenização, ainda que comprovado o evento danoso. 3. A quitação ampla conferida a integrante do mesmo núcleo familiar afasta nova indenização sem demonstração de prejuízo autônomo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
0540608-09.2016.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figura

como Recorrente
ALINE DE JESUS DOS SANTOS TRINDADE,
sendo
Recorridas
COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA
e
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ANULAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A LIDE.

09